Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-45.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA REQUERENTE. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da inscrição desabonadora. Débito declarado inexigível em primeiro grau. Manutenção que se impõe.
DANOS MORAIS. Advindos de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA REQUERENTE. Empresa ré que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da inscrição desabonadora. Débito declarado inexigível em primeiro grau. Manutenção que se impõe.
DANOS MORAIS. Advindos de inscrição indevida em rol de maus pagadores que dispensa prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Manutenção que se impõe à luz dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e das circunstâncias do caso concreto. Apelo ora manejado que, ademais, deixou de trazer um único argumento capaz de infirmar os escorreitos fundamentos da sentença hostilizada. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Possibilidade. Precedentes deste Colendo Tribunal de Justiça.

Sentença preservada. Recurso improvido.